Tribunal: TJES
Processo: 5013516-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013516-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA ALBERTO ROCHA

AGRAVADO: LORRAINE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação da executada para determinar o desbloqueio de R$ 10.892,95, ao fundamento de tratar-se de verba de natureza salarial. A agravante sustenta erro na via eleita, ausência de destinação imediata à subsistência e requer, subsidiariamente, a penhora de até 30% da remuneração mensal, diante da inexistência de outros bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a verba salarial bloqueada é absolutamente impenhorável; (ii) estabelecer se é possível a penhora de percentual dos vencimentos da executada para satisfação de dívida não alimentar, preservado o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A executada comprova que os valores bloqueados decorrem de remuneração mensal, atraindo a regra do art. 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos.

A impenhorabilidade das verbas salariais não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC, e da jurisprudência do STJ, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

A Corte Especial do STJ firma entendimento de que a relativização da impenhorabilidade admite a penhora de percentual da remuneração, independentemente da natureza da dívida ou do montante recebido, condicionada à preservação do mínimo existencial.

A executada aufere remuneração média aproximada de R$ 4.000,00, sem comprovação de encargos extraordinários que inviabilizem a retenção de parte dos vencimentos.

A fixação da penhora em 30% dos vencimentos líquidos revela-se proporcional e adequada, pois resguarda quantia suficiente à manutenção digna da devedora e confere efetividade à execução, em consonância com o art. 797 do CPC.

A inexistência de outros bens penhoráveis e as tentativas infrutíferas de constrição patrimonial justificam a adoção da medida para assegurar a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo e pode ser mitigada para satisfação de dívida não alimentar.

2. Admite-se a penhora de percentual dos vencimentos do executado desde que preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.

3. É legítima a fixação de penhora em 30% dos vencimentos líquidos quando inexistem outros bens penhoráveis e a medida se mostra proporcional e adequada à efetividade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
DÉBORA ALBERTO ROCHA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de

LORRAINE GOMES DA SILVA
, acolheu a impugnação articulada pela ora agravada para determinar o desbloqueio do valor de R$ 10.892,95 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), sob o fundamento de que referida verba detêm natureza alimentar, decorrente de salário.

Em suas razões de recurso (evento nº 15490808), a agravante afirma, em síntese, que:
(i
)
a apresentação de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, razão pela qual não deveria ter sido acolhida sob o manto da fungibilidade processual;
(ii
)
o valor bloqueado corresponde a aproximadamente três meses de salários da executada, o que demonstraria a ausência de destinação imediata à subsistência; e, subsidiariamente, que
(iii)
deve ser deferida a penhora de até 30% da remuneração mensal do devedor, notadamente em hipóteses de ausência de outros bens penhoráveis.

No caso concreto, a executada logrou comprovar nos autos originários — especialmente por meio de documentação emitida pelo Banco do Brasil —, que os valores constritos resultam de
verbas salariais transferidas por meio do mecanismo de portabilidade
, sendo, portanto,
decorrentes de sua remuneração mensal percebida pelo vínculo empregatício com a empresa Lojas Sipolatti Indústria e Comércio
.

Ocorre que, a própria norma processual estabelece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, conforme disposto no artigo 833, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar par
te
da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a flexibilização da regra da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. [...] 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDCL nos ERESP n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ; EREsp 1.874.222; Proc. 2020/0112194-8; DF; Corte Especial; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2023; DJE 24/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial, ao julgar o ERESP 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. , prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.284.499; Proc. 2018/0097242-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em Recurso Especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.937.739; Proc. 2021/0142352-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 23/09/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RENDA DECLARADA. FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA. RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (I) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (II) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante - em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) - não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000281-47.2020.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

Na situação sob exame, observa-se que a executada aufere remuneração média aproximada de R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme informado nos autos originários (Id’s nºs 46615228, 46615245 e 46615249), não havendo comprovação de encargos financeiros extraordinários que inviabilizem a retenção de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, proporção que preserva o mínimo existencial da devedora.

Ademais, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de localização de outros bens penhoráveis, bem como da ausência de indicação do intuito da executada de saldar o débito de outra maneira, mostra-se adequada e proporcional a adoção da medida pleiteada pela exequente, de modo a assegurar a efetividade do processo executivo, conforme o postulado do art. 797 do CPC.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de deferir a penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos mensais da executada, LORRAINE GOMES DA SILVA, que deve incidir inclusive sobre a verba já bloqueada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.